Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732032-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FELICIANO MOURA RIBEIRO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1). LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões reputadas pelo agravante como “fatos novos” retratam quesitos que devem ser avaliados e levados em consideração quando da produção da prova técnica, sem necessidade, contudo, de se instaurar o procedimento comum da liquidação. 2. Na hipótese de obrigação solidária passiva divisível, não é obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre os devedores, conforme inteligência dos artigos 114 e seguintes do CPC, razão pela qual é direito do credor exigir o adimplemento integral de qualquer dos devedores (art. 275, CC). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o insurgente, a União e o BACEN, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum; c) artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, expondo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora recorrido, haja vista que o processo não passou pelo imprescindível procedimento de liquidação. Ademais, a apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (ID 38946994 e ID 38993316). Todavia, consoante se extrai do ID 39329798, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2064741/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/6/2022, grifou-se). Outrossim, impende destacar que restou ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Importante enfatizar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005